Tribunal: TJMT
Processo: 1032361-96.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032361-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JEAN CARLOS FERRAZ FRANTZ - CPF: 777.819.371-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para a rediscussão do mérito ou reforma do julgado por inconformismo.

2.

A operação digital realizada mediante assinatura eletrônica e corroborada por biometria facial, cópia de documento pessoal, atestado de residência, dossiê digital e prova de liquidação bancária, é plenamente válida, em observância à Súmula 34 desta Turma Recursal.

3.

Pequenas variações de valores decorrentes de ajustes operacionais não desnatura a relação jurídica comprovada por meio de identificação biométrica segura.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JEAN CARLOS FERRAZ FRANTZ
contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, mantendo a decisão que negou provimento ao recurso inominado.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Analisando as alegações do embargante, verifico que as questões suscitadas já foram devidamente enfrentadas no acórdão que julgou os primeiros embargos declaratórios, não havendo os vícios apontados.

O embargante insiste que o acórdão foi omisso ao não exigir a apresentação do contrato original que precedeu a portabilidade. Contudo, conforme já asseverado, o conjunto probatório dos autos é suficiente para atestar a regularidade dos descontos efetuados.

A operação de portabilidade realizada pelo autor, formalizada por meio da Cédula de Crédito Bancário (id. 308956370), foi acompanhada de cópia de documento pessoal, biometria facial e atestado de residência preenchido com o mesmo endereço indicado na petição inicial. Tais elementos corroboram a validade do negócio jurídico e afastam a alegação de desconhecimento da operação.

Ressalte-se que a contratação foi assinada eletronicamente e aceita via SMS enviado ao número de telefone (65) 99243-8357, número o qual não foi objeto de impugnação específica pelo autor. Resta, portanto, devidamente comprovada a origem dos descontos, uma vez que a documentação apresentada é coesa e demonstra a manifestação de vontade do consumidor.

De igual forma, não prospera a alegação de contradição. Inicialmente, cumpre esclarecer que a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna, verificada entre os fundamentos da própria decisão ou entre estes e o dispositivo.

No caso, restou expressamente consignado que a divergência mínima de valores (aproximadamente R$ 9,36 ou 1,2% a menos) não caracteriza alteração unilateral abusiva, mas sim mero ajuste operacional inerente à liquidação da dívida objeto da portabilidade, o que não retira a higidez do contrato.

Por fim, o embargante alega erro material pela ausência de registro de SMS de confirmação e do "Dossiê Digital". Todavia, o acórdão reconheceu que o conjunto probatório, analisado em sua totalidade, é robusto o suficiente para legitimar os descontos, especialmente por contar com o registro biométrico facial do autor.

Verifica-se, portanto, que o embargante busca apenas a rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado em sede de aclaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026